Tribunal: CARF
Processo: 13227.720127/2014-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720127/2014-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.960 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Assunto
AREA DE LIVRE COMÉRCIO
Recorrente
IRMÃOS GONÇALVES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros Carlos
Adelson Santiago e Gilson Macedo Rosenburg Filho que não convertiam o julgamento em
diligência.
documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado), Carlos
Delson Santiago (suplente convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carlos Delson Santiago. Declarou-se impedido de participar
do julgamento o conselheiro José Renato Pereira de Deus, substituído pelo conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado).
.
Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se a eventual
ocorrência e os efeitos de desvio de destinação de bem originalmente destinados a área de livre
comércio, que teriam gerado diferenças no recolhimento do PIS no ano calendário de 2010,
verbis:
Trata o presente processo de ação fiscal levada a efeito em relação à Contribuinte em
epígrafe da qual resultou Lançamento consubstanciado em Auto de Infração da
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS no que tange a períodos de
apuração do ano-calendário de 2010 (fls. 888/911).
No caso concreto a fiscalização apontou que a Recorrente é tributada com base no
Lucro Real e sujeita ao pagamento da contribuição para o PIS e COFINS ás alíquotas de 1,65% e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720127/2014-40
Fl. 21523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.960 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720127/2014-40

7,6% incidentes sobre o faturamento mensal, nos termos das Lei n° 10.637/2002 e 10.833/2003,
respectivamente.
Salientou que a Recorrente destinou mercadorias (submetidas ao regime
monofásico e ao não cumulativo) internadas em Área de Livre Comércio – ALC para local
diverso, descumprindo, segundo ela, a condição do art. 2o da Lei no 10.996/2004 e incide na
regra do art. 22 da Lei 11.945/09, devendo recolher as contribuições do PIS e COFINS que
seriam devidas por seus fornecedores como se o benefício da alíquota 0% para PIS/COFINS
não existisse.
Identificou também que a Recorrente utilizou indevidamente créditos de PIS e de
COFINS, eis que os calculou com base em mercadorias adquiridas da ALC e que, portanto, não
geram créditos.
Em razão destes fatos aplicou multa qualificada, sob o fundamento de que a
Recorrente havia desviado a destinação (sem cumprimento das consequências legalmente
previstas para tanto) de cerca de 95 % das mercadorias que adquiriu com o benefício.
A Recorrente, em sua defesa, alega que :
a) O artigo 22 da Lei n. 11.945/09 não aplica a ela, que possui filial em
Guajará-Mirim, Estado de Rondônia, Area de Livre Comércio.
b) Que cumpriu a sua responsabilidade como sujeito passivo.
c) Que as operações de transferência de mercadorias internadas na ALC foram
regulares e com recolhimento dos tributos incidentes sobre elas.
d) Que os créditos por ela utilizados para compensação eram regulares.
e) Que a multa não possui fundamento pois todas as operações foram regulares.
f) Que a multa de 150% não possui fundamento pois pressupõe dolo ou fraude
que, no entendimento da Recorrente não ocorreu.
g) Que a multa de 150% representa enriquecimento sem causa e confisco.
As pretensões foram negadas pela DRJ.
Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário onde suscitou ainda que
a base jurídica da decisão da DRJ é inválida, por se tratar de uma solução de consulta da qual
não é parte e tratou expressamente da questão do bis in idem.
Cumpre relatar que a Recorrente apresentou petições em 2021, reiterando os
argumentos do Recurso Voluntário e requerendo que o processo fosse submetido ao julgamento
presencial.
É o relatório
Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual deve ser conhecido.
2.
Mérito.
Fl. 21524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.960 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720127/2014-40

Não havendo preliminares é de se adentrar no mérito recursal, que diz respeito à
regularidade das operações realizadas pela Recorrente.
Antes, todavia, deve ser denegado o pedido de julgamento presencial.
Isso porque a Portaria CARF n. 7755/21 previu que os processos de até 36
milhões de reais deverão ser julgados em sessões não presenciais em tempo real, sob o
entendimento de que esta modalidade garante a participação dos contribuintes, patronos e
sociedade, conforme notícia veiculada no site do CARF:
Ao mesmo tempo, espera-se julgar processos que foram pautados ao longo desse
período, mas que, por dificuldades de se oferecer uma participação maior da sociedade
em tempo real, facultou-se a retirada de pauta.
Eis o artigo 1o da referida portaria:
Art. 1o A reunião de julgamento não presencial, prevista no § 2o do art. 53 do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, será
realizada, no âmbito das Turmas Ordinárias e da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), por videoconferência ou tecnologia similar, e seguirá o mesmo rito da reunião
presencial estabelecido nos artigos 56 a 62 do Anexo II do RICARF. Art. 2o
Enquadram-se na modalidade de julgamento não presencial os processos cujo valor
original seja de até R$ 36.000.000,00 (trinta seis milhões de reais), assim considerado o
valor constante do sistema e-Processo na data da indicação para a pauta, bem como os
recursos, independentemente do valor do processo, (...)
Por estes motivos, entende-se que a tecnologia atualmente empregada, semelhante
à dos Tribunais do Poder Judiciário, possibilita o amplo exercício do devido processo legal, não
havendo um “direito a sessão presencial”.
Quanto à juntada de documentos em fase recursal, a Recorrente trouxe diversos
documentos no processo durante o ano de 2021, por meio dos quais pretende provar os fatos por
ele alegados no Recurso Voluntário protocolizado mais de cinco anos antes.
Em relação aos documentos trazidos após a interposição do Recurso Voluntário é
de se aplicar a norma do artigo 16 do Decreto Lei n. 70.235/72, com suas exceções que norteiam
o momento da prova no processo administrativo fiscal.
O § 4o do art. 16 do PAF, abaixo transcrito, estabelece algumas exceções, mas não
considero que o caso presente se enquadre em qualquer uma delas, até porque sequer foram
alegadas quaisquer das hipóteses excepcionais.
Art. 16. A impugnação mencionará:
......................................................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (grifado)
O fundamento da norma é evitar a perpetuação do processo, pois se a cada
momento fosse permitido juntar documentos aos autos seria necessário abrir vistas à Fazenda
Nacional, que também hipoteticamente poderia manifestar-se, perpetuando a controvérsia.
Fl. 21525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.960 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720127/2014-40

Neste sentido o CARF deve ater-se a cumprir as normas jurídicas existentes,
especialmente o rito do Processo Administrativo Fiscal e, não tendo sido demonstrada a
existência de fato que se subsoma ao parágrafo quarto do artigo 16 do Dec. 70.235/72, os
documentos não podem ser levados em consideração para a prolação da decisão.
Superadas estas questões é de se adentrar no mérito propriamente dito.
1.1.Argumento “da alegada irregularidade das operações de transferência de
mercadorias internadas e adquiridas através da filial de Guajará Mirim (ALC) para a matriz e
filiais não localizadas em ALC, de produtos sujeitos à tributação monofásica.” (item 5.2 do RV)
Da Recorrente são exigidos tributos relativos a bens sujeitos à tributação
monofásica, insurgindo-se a Recorrente contra tal exigência sob os seguintes fundamentos:
“E ainda referidas operações foram registradas sob o código 6110, que corresponde a :
venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinados à Zona Franca de
Manaus ou Áreas de Livre Comércio.
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de
terceiros, que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no
estabelecimento, destinadas à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio.
Logo não se trata de mercadorias advindas da indústria.
Estas operações, com utilização do CFOP 6110, caracterizam venda de unidade
atacadista autônoma com tributação distinta da indústria, ou seja, tributação do PIS e
Cofins a alíquota zero, revenda de produtos sujeitos à tributação monofásica.
Em confirmação a aludida afirmação, o impugnante apresentou toda a prova documental
solicitada, quais sejam, as notas fiscais correspondentes a aludidas operações.
(...)
Não é demais destacar que o sistema monofásico consiste no pagamento do
PIS/COFINS, na primeira venda, via alíquotas diferenciadas pela indústria.”
Percebe-se que na impugnação a Recorrente afirmou que “apresentou toda a prova
documental solicitada, quais sejam, as notas fiscais correspondentes a aludidas operações.”
A partir de tais argumentos o Acórdão em questão assim decidiu:
Quanto à alegação no sentido de que teria adquirido de comerciantes, não diretamente
da indústria, mercadorias sujeitas à incidência monofásica – as quais, nesse ritmo, já
teriam sido tributadas antes da remessa para a Área de Livre Comércio e, portanto,
nenhuma exigência posterior poderia ser feita em relação a elas –, observa-se o que
segue.
Para melhor entendimento, convém examinar os arts. 1o e 2o da Lei no 10.147, de21 de
dezembrode 2000, assim como o art. 25 da Lei no 10.833, de29 de dezembrode 2003:
Lei no 10.147, de21 de dezembrode 2000
Art. 1o A contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep e a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins, devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à
industrialização ou à importação dos produtos classificados nas posições 30.01, 30.03,
exceto no código 3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46 e 3303.00 a 33.07,
nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2
e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00,
3401.11.90, 3401.20.10 e 9603.21.00, todos da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.070, de28 de dezembrode
2001, serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas: (Redação
dada pela Lei no 10.548, de 13.11.2002)
Fl. 21526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.960 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720127/2014-40

I – incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
b) produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, classificados nas posições
33.03 a 33.07 e nos códigos 3401.11.90, 3401.20.10 e 96.03.21.00: 2,2% (dois inteiros e
dois décimos por cento) e 10,3% (dez inteiros e três décimos por cento); (Incluído pela
Lei no 10.865, de 2004)
II – sessenta e cinco centésimos por cento e três por cento, incidentes sobre a receita
bruta decorrente das demais atividades.
§ 1o Para os fins desta Lei, aplica-se o conceito de industrialização estabelecido na
legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI.
§ 2o O Poder Executivo poderá, nas hipóteses e condições que estabelecer, excluir, da
incidência de que trata o inciso I, produtos indicados no caput, exceto os classificados
na posição 3004.
§ 3o Na hipótese do § aplica-se, em relação à receita bruta decorrente da venda dos
produtos excluídos, as alíquotas estabelecidas no inciso II.
Art. 2o São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos tributados na forma do
inciso I do art. Pelas pessoas jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou de
importador.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às pessoas jurídicas optantes pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples.
Lei no 10.833, de29 de dezembrode 2003
Art. 25. A pessoa jurídica encomendante, no caso de industrialização por encomenda,
sujeita-se, conforme o caso, às alíquotas previstas nas alíneas a ou b do inciso I do art.
da Lei 10.147, de21 de dezembrode 2000, e alterações posteriores, incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda dos produtos nelas referidas. (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)
Parágrafo único. Na hipótese a que se refere o caput:
I - as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS aplicáveis à pessoa
jurídica executora da encomenda ficam reduzidas a 0 (zero); e no
II - o crédito presumido de que trata o art. 3o da Lei 10.147, de21 de dezembrode 2000,
quando for o caso, será atribuído à pessoa jurídica encomendante.
Conforme se verifica, os contribuintes de PIS e Cofins nos termos do regime
monofásico, relativamente às receitas advindas da venda dos discriminados produtos de
perfumaria, toucador e higiene pessoal que tenham fabricado, importado ou mandado
produzir sob o instituto da industrialização por encomenda, são:
a) a pessoa jurídica fabricante;
b) a pessoa jurídica importadora;
c) a pessoa jurídica encomendante, em caso de industrialização por encomenda.
A incidência monofásica em questão recai sobre a receita bruta decorrente da venda de
produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, classificados nas posições
33.03 a 33.07 e nos códigos 3401.11.90, 3401.20.10 e 96.03.21.00.
Paralelamente, são reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos tributados na
forma do inciso I do art. acima, pelas pessoas jurídicas não enquadradas na condição de
industrial, de importador ou de encomendante.
Eis o panorama geral acerca do regime monofásico.
Fl. 21527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.960 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720127/2014-40

Consequentemente, adquirir mercadoria de um comerciante – seja comerciante
importador, seja comerciante encomendante (equiparado a industrial para fins do
Imposto sobre Produtos Industrializados, mas ainda assim comerciante) – não é garantia
de estar recebendo mercadoria já antes tributada, submetida à incidência monofásica em
alguma fase anterior à sua aquisição por pessoa jurídica situada em ALC.
O Acórdão atacado entendeu que a fiscalização segregou as operações de venda
sujeitas à alíquota do regime monofásico das submetidas à alíquota zero, apontando quais teriam
sido os bens cuja receita bruta da venda deveriatersido utilizada como base de cálculo do tributo.
Isto porque a fiscalização, no que foi acompanhada pela DRJ, teria identificado a
aquisição de produtos sujeitos ao regime monofásico que recai sobre a receita bruta da sua
venda, especialmente produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, classificados
nas posições 33.03 a 33.07 e nos códigos 3401.11.90, 3401.20.10 e 96.03.21.00, ou seja, que
tenham fabricado, importado ou mandado produzir. Em outras palavras alega que alguns dos
produtos adquiridos de comerciantes foram de comerciantes encomendantes equiparados a
industrial.
Assim tratou a decisão atacada:
Consequentemente, adquirir mercadoria de um comerciante – seja comerciante
importador, seja comerciante encomendante (equiparado a industrial para fins do
Imposto sobre Produtos Industrializados, mas ainda assim comerciante) – não é garantia
de estar recebendo mercadoria já antes tributada, submetida à incidência monofásica em
alguma fase anterior à sua aquisição por pessoa jurídica situada em ALC.
No Recurso Voluntário a Recorrente alega que ao adquirir mercadorias sujeitas à
tributação monofásica, não pode ser responsabilizada pelo eventual não recolhimento dos
tributos que foram devidos por quem a antecedeu na cadeia tributária, nos seguintes termos:
A esse respeito, se há algum infrator quanto ao não recolhimento da contribuição, este
seria, no máximo, o fornecedor, jamais o Recorrente, que foi quem adquiriu a
mercadoria objeto da tributação monofásica.
A Recorrente alega que a ela está sendo imposta a condição de responsável por
tributos que não seriam devidos pelos vendedores, eis que afirma tratarem-se de tributos sujeitos
à tributação monofásica.
Sustenta que não teria meios de saber que os seus fornecedores, que indicaram o
recolhimento dos tributos nas notas fiscais, efetivamente os recolhiam e que não
Alega ainda que não há nos autos provas de que todos os produtos sujeitos à
tributação monofásica por ela adquiridos deixaram de ser tributados quando da operação de
compra, tendo trazido aos autos indícios de provas de que alguns deles foram objeto de
tributação e que a nova incidência de tributos seria ilegal.
Aduz que que houve operações que a fiscalização entende estar com a tributação
monofásica suspensa, o que atrairia para a Recorrente a responsabilidade pelo recolhimento dos
tributos, todavia a Recorrente sustenta que houve tributação na origem, o que justifica a tomada
de créditos, e por sua vez é incompatível com a glosa realizada pela fiscalização.
Demonstra suas alegações com indícios de provas,
Por este motivo, voto no sentido de converter o julgamento em diligência a fim de
que a unidade preparadora, em relação ao período fiscalizado elabore relatório conclusivo no
qual
Fl. 21528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.960 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720127/2014-40

(i) indique quais produtos adquiridos pela Recorrente sujeitos à incidência
monofásica e que foram objeto de desvio da Área de Livre Comércio – ALC para local diverso,
sem que os tributos da sistemática não cumulativa tenham sido recolhidos pelos vendedores.
(ii) aponte se as empresas que não fizeram a indicação de que estavam sujeitas ao
benefício fiscal efetivamente recolheram as contribuições por ela devidas.
Posteriormente, intime a Recorrente para, no prazo legal de 30 dias apresentar sua
manifestação acerca do relatório conclusivo.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 21529
DF CARF MF
Documento nato-digital